Tribunal: TJES
Processo: 5003428-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudio Moschen contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Devanil Pereira Almeida e Jeanne Cristina Monteiro de Abreu, que concedeu, liminarmente, a reintegração de posse aos autores. O agravante sustenta que o imóvel pertencia à sua irmã, hoje falecida, e questiona a validade do contrato de compra e venda firmado pouco antes do falecimento, sob alegações de preço vil e ausência de pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente a existência da posse anterior, a ocorrência do esbulho e a perda da posse pelos autores da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse dos agravados resta evidenciada por diversos elementos juntados aos autos: contrato de compra e venda, realização de obras no imóvel, pagamento de impostos e energia elétrica, declarações de pedreiros e fotografias da reforma e limpeza do imóvel.

O esbulho possessório é confirmado pelo próprio agravante ao reconhecer a troca de fechaduras do imóvel.

Alegações sobre eventual invalidade do contrato e propriedade do bem devem ser discutidas em ação própria, sendo irrelevantes em sede de ação possessória, conforme jurisprudência consolidada do TJES e o disposto no art. 1.210, §2º, do Código Civil.

A tutela possessória visa resguardar a situação fática de posse e não admite discussão sobre domínio ou validade do negócio jurídico que deu origem à posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação possessória tem por objeto a proteção da posse, sendo irrelevantes, em sede liminar, alegações sobre propriedade ou nulidade de contrato de compra e venda firmado por terceiro.

Comprovados os requisitos da posse anterior, esbulho e perda da posse, justifica-se a concessão da reintegração liminar.

A existência de contrato de compra e venda, realização de obras, pagamentos e demais indícios reforça a legitimidade da posse dos autores da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001435-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009225-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO MOSCHEN

AGRAVADO: DEVANIL PEREIRA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudio Moschen contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Devanil Pereira Almeida e Jeanne Cristina Monteiro de Abreu, que concedeu, liminarmente, a reintegração de posse aos autores. O agravante sustenta que o imóvel pertencia à sua irmã, hoje falecida, e questiona a validade do contrato de compra e venda firmado pouco antes do falecimento, sob alegações de preço vil e ausência de pagamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente a existência da posse anterior, a ocorrência do esbulho e a perda da posse pelos autores da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse dos agravados resta evidenciada por diversos elementos juntados aos autos: contrato de compra e venda, realização de obras no imóvel, pagamento de impostos e energia elétrica, declarações de pedreiros e fotografias da reforma e limpeza do imóvel.

O esbulho possessório é confirmado pelo próprio agravante ao reconhecer a troca de fechaduras do imóvel.

Alegações sobre eventual invalidade do contrato e propriedade do bem devem ser discutidas em ação própria, sendo irrelevantes em sede de ação possessória, conforme jurisprudência consolidada do TJES e o disposto no art. 1.210, §2º, do Código Civil.

A tutela possessória visa resguardar a situação fática de posse e não admite discussão sobre domínio ou validade do negócio jurídico que deu origem à posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação possessória tem por objeto a proteção da posse, sendo irrelevantes, em sede liminar, alegações sobre propriedade ou nulidade de contrato de compra e venda firmado por terceiro.

Comprovados os requisitos da posse anterior, esbulho e perda da posse, justifica-se a concessão da reintegração liminar.

A existência de contrato de compra e venda, realização de obras, pagamentos e demais indícios reforça a legitimidade da posse dos autores da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001435-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009225-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Claudio Moschen
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo magistrado singular que, nos autos da ação de reintegração de posse engendrada por
Devanil Pereira Almeida e Jeanne Cristina Monteiro de Abreu
, concedeu o pleito reintegratório liminar.

O recorrente sustenta que o imóvel objeto de discussão pertenceu a sua irmã, hoje falecida. Aponta que dias antes do falecimento dela, por motivos ainda não explicados e que estão sendo apurados pela Polícia Civil local, foi firmado um contrato de compra e venda do bem entre ela e os recorridos. Ventila que o preço definido na avença é diminuto em relação ao praticado no mercado, bem como que sequer há a comprovação do pagamento de todo o montante avençado. Assim, pugna para que seja reformada a decisão objurgada, indeferindo o pedido liminar de reintegração de posse requerido na exordial.

Pois bem. Após analisar o caso em tela, penso que neste momento não há como ser acolhido o pleito recursal, ante a ausência de juridicidade.

Explico. Para que o recorrente consiga reverter a concessão do pleito liminar na origem, a sua tese jurídica deveria ser apta a demonstrar que inexistem os elementos de fumus boni iuris e periculum in mora na tese autoral.

Assim, seria imprescindível apontar a inexistência da posse dos recorridos, o que, aparentemente, não ocorreu, uma vez que a parte adversa demonstrou:
i)
a existência de contrato de compra e venda;
ii)
a realização de obra no local;
iii)
o pagamento de impostos e encargos de energia elétrica;
iv)
a declaração dos pedreiros que trabalharam na obra;
v)
juntaram fotos comprovando que o imóvel estaria sendo reformado e inclusive limpo, de modo a afastar a alegação de abandono; e, por fim,
vi)
a suposta ocorrência do esbulho, materializada na troca de fechaduras, o que foi reconhecido pelo próprio agravante.

Decerto, as alegações trazidas pelo recorrente acerca das inconsistências verificadas na entabulação do contrato de compra e venda entre sua irmã, hoje falecida, e os recorridos, as quais ostentam patente gravidade, não tem o condão de afastar a conclusão do julgador primevo quanto a existência de posse pelos agravados.

Devo dizer que toda a temática contratual poderá ser objeto de impugnação em via própria, inclusive com a possibilidade de realizar pedido de desocupação do bem; todavia, em sede possessória, tal intento é incabível, mormente face ao caráter eminentemente fático desta via.

Segundo a jurisprudência, para a verificação da posse
“
deve-se observar a relação fática entre a pessoa e a coisa, a exteriorização da conduta de quem age como dono, ou seja, a visibilidade do domínio.” (TJES, Apelação Cível 5001435-47.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, publicado em 06/09/2024)

Reforça esse entendimento o aresto a seguir:

“
[...]
A tutela possessória defende uma situação fática, o direito decorrente do exercício da posse, e não o direito de possuir. Por isso, deve-se ponderar que sua concessão não comporta contenda acerca do domínio, pois as ações têm como objetivo discutir o direito de posse, sendo irrelevantes, a princípio, as alegações de propriedade, conforme previsto no §2º, do art. 1.210, do Código Civil.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento
5009225-91.2022.8.08.0000,
Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Publicado em 16/03/2023)

Destarte, considerando os elementos que se tem
nos autos
, não há razão para
realização de qualquer censura ao comando objurgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.